Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-49.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança à autora por débito decorrente de suposta fraude. Inadmissibilidade. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança à autora por débito decorrente de suposta fraude. Inadmissibilidade. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de fraude e cálculos unilaterais. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Honorários de sucumbência. Necessidade de observância aos ditames do art. 85, § 2o, do CPC. Precedente do E. STJ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.